Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016067-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.605.178-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DE MELO RODRIGUES - CPF: 191.230.708-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.605.178-34 (AGRAVANTE), CASSIA CRISTINA DE MELO RODRIGUES GUERREIRO - CPF: 189.374.702-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - CPF: 269.038.358-65 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DE MELO RODRIGUES GUERREIRO - CPF: 189.374.702-68 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA TELLES - CPF: 739.211.221-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO –
PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA
–
PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não havendo disciplina específica
para o caso, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. Logo, somente se o valor atribuído à causa na petição inicial estiver em desacordo com critério estipulado em lei ou for fixado com pretensão de alterar a competência ou rito processual, poderá o Juiz determinar a alteração de ofício, o que não restou evidenciado no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016067-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADO:

FERNANDO DA SILVA TELLES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michel Lotfi Rocha da Silva
, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0014996-18.2017.811.0004 (Cód. 263196), proposta em face de
FERNANDO DA SILVA TELLES
, indeferiu a redução do valor dado à causa de ofício, qual seja, R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), enquanto que o espólio agravante, por meio da inventariante Cassia Cristina de Melo Rodrigues Guerreiro, entende que o valor correto é de R$70.000,00 (setenta mil reais).

O agravante aduz que
“adquiriu, por meio de contrato de compra e venda, um imóvel rural, denominado Fazenda Bela Vista, localizada no município de Torixoreu/MT, sendo formada por áreas contíguas protegidas por 10 (dez) matriculas sob os números 734, 1.180, 6.703, 25.445, 29.729, 34.113, 34.113, 47.026, 47.027, 47.059 e 57.600, todas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT”
(sic).

Afirma que
“o bem imóvel transacionado possui a MEDIDA TOTAL DE 493 HECTARES e foi convencionado pelos contratantes, o pagamento de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”
(sic), entretanto, com o falecimento do vendedor e ante a ausência da escritura pública de inventário, consignou os pagamentos nos autos do processo no. 1725.18.201.811.0003, em tramite pela Comarca de Rondonópolis-MT, onde foi concedida a adjudicação compulsória, a qual não pode ser efetivada, em razão do bloqueio tão somente da matrícula de número 57.600.

Assevera que procedeu a emenda à inicial atribuir correto valor da causa (fl. 403), vez que havia inicialmente atribuído para fins de alçada o valor da causa no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Discorre que, então, atribuiu como valor do feito, R$70.000,00 (setenta mil reais), considerando a última declaração do imposto territorial rural – exercício 2018 –, da única matrícula em discussão no caso em apreço, qual seja, a de no. 57.600.

Explica que a ação de origem foi proposta para que o agravante pudesse ter a referida e única matrícula desbloqueada, haja vista que o negócio jurídico, em si, não há discussão e, considerando que a supramencionada matrícula refere-se à área de apenas 146,48 hectares, entende que o valor que deu à causa encontra-se correto.

Anota que, no entanto, o juiz
a quo
entendeu que deveria corrigir o valor da causa para conferir a esta o valor integral do contrato, fundamentando no artigo 292, § 3o do CPC.

Salienta que a discussão é apenas em relação a uma única matrícula,
“não se discute o negócio jurídico pactuado entre as partes, ou sequer sobre parcelas vencidas, e conforme determina no art. 292 do CPC, este dispõe que será o valor do ATO e não do negócio jurídico”
(sic).

Entende ser impossível realizar o pagamento das custas processuais com base em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para se ver cumprido apenas um ato,
“ou se preferir dizer, uma única matrícula das dez que compõe o negócio jurídico
” (sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente manutenção do valor da causa já atribuído pelo agravante (Id 52642962).

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 02/10/2020, consoante Id 60161528.

Sem contraminuta (Id 64649451).

Preparo recursal recolhido, conforme Id 59186988.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão do agravante em manter-se o valor da causa no patamar indicado, qual seja, R$70.000,00 (setenta mil reais).

Para tanto, aduz o agravante que
“adquiriu, por meio de contrato de compra e venda, um imóvel rural, denominado Fazenda Bela Vista, localizada no município de Torixoreu/MT, sendo formada por áreas contíguas protegidas por 10 (dez) matriculas sob os números 734, 1.180, 6.703, 25.445, 29.729, 34.113, 34.113, 47.026, 47.027, 47.059 e 57.600, todas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT”
(sic).

Afirma que
“o bem imóvel transacionado possui a MEDIDA TOTAL DE 493 HECTARES e foi convencionado pelos contratantes, o pagamento de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)”
(sic), entretanto, com o falecimento do vendedor e ante a ausência da escritura pública de inventário, consignou os pagamentos nos autos do processo n. 1725.18.201.811.0003, em tramite pela Comarca de Rondonópolis-MT, onde foi concedida a adjudicação compulsória, a qual não pode ser efetivada, em razão do bloqueio tão somente da matrícula de número 57.600.

Com essas considerações, defende que atribuiu como valor do feito R$70.000,00 (setenta mil reais), considerando a última declaração do imposto territorial rural – exercício 2018 –, da única matrícula em discussão no caso em apreço, qual seja, a de no. 57.600.

Pois bem.
No que diz respeito ao
valor atribuído à causa, tem-se que este deve corresponder ao pedido formulado, tendo por fundamento o que dispõe o art. 292, II do CPC, confira:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
” (sublinhei).

Assim, não havendo disciplina específica para o caso, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, ora agravante.

Neste cenário, pelo que se dessume da decisão agravada, a correção do valor da causa foi determinada de ofício pelo julgador monocrático, fazendo constar a importância de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), tendo por base os 493 hectares correspondentes às 10 (dez) matrículas (área contígua), enquanto que a parte autora havia indicado o
quantum
de R$70.000,00 (setenta mil reais), sob o fundamento de que o objeto da ação de origem diz respeito a apenas uma dessas matrículas (no 57.600), cuja área corresponde a 146,48 hectares.

Logo, no caso vertente, pelo que dos autos consta, o litígio não se refere à totalidade da “
Fazenda Bela Vista
”, razão pela qual mostra-se despiciendo que o valor da causa corresponda ao
valor total
do referido imóvel rural.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO – CABIMENTO – NÃO DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA

– RECURSO PROVIDO. Evidenciado que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.”
(TJMT – AI 1012285-64.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –
FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE
–
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido
.[...] (REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) (destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1007717-05.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para

reformar a decisão agravada, a fim
determinar que o valor da causa corresponda ao proveito econômico perseguido pelo agravante, qual seja, o da matrícula no. 57.600, cuja área corresponde a 146,48 hectares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020